Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739938-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: I. R. C. E. S. REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela impetrante, nos autos do mandado de segurança n.o 0739938-23.2022.8.07.0000, visando garantir sua participação no Vestibular UnB 2023, bem como na 2a Etapa do PAS 2021/2023, nos dias 26/11/2022 e 10/12/2022, respectivamente. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria por meio da decisão de ID 41647635. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 43677534, oficiando pela prejudicialidade do presente pedido em razão da desistência do recurso de apelação. Na petição de ID 44324183, a requerente confirma a perda superveniente do objeto da medida postulada no presente incidente. Nesse contexto, considerando o pedido de desistência da apelação formulado nos autos principais, não mais persiste o interesse deduzido neste feito. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o presente incidente. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora